Tribunal: TJMT
Processo: 1016179-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016179-77.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER
PACIENTE:
BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1015568-21.2021.811.0002 (PJe), em que pronunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2o, inc. VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, do CP [Fato 01] e no art. 147, caput, do CP [Fato 02], tudo na forma do art. 69 do CP, com incidência do art. 61, inc. II, alínea f do CP e implicações da Lei n.o 11.340/06.
No intuito de contextualizar os fatos, o causídico relata que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 14/05/2021, ao que se sucedeu a conversão do recolhimento em prisão preventiva e, ao final da 1a fase do rito escalonado do júri, a prolação de sentença de pronúncia - oportunidade em que mantida sua segregação cautelar e negado o direito de aguardar o julgamento em liberdade; estando recolhido ao cárcere provisório há aproximadamente 113 dias, sem que exista uma condenação definitiva em seu desfavor e sem previsão de data para submissão à Corte Popular, em evidente violação à garantia constitucional da presunção de inocência.
Nessa ordem de ideias, o subscritor do writ defende as teses de excesso de prazo na prisão processual do increpado e omissão do juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP, porquanto o recolhimento provisório do acusado ao cárcere já perdura desde 14/05/2021, ou seja, por mais de cem dias, e decorre exclusivamente da ineficiência administrativa do Estado; a configurar expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, além de ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.
Como segunda vertente, defende a desnecessidade da medida segregatícia imposta ao increpado no atual momento processual, porquanto afirma que além de não estarem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o paciente é detentor de predicados pessoais abonatórios que lhe credenciam aguardar solto o trânsito em julgado de eventual condenação; destacando, nesse contexto, que embora atualmente não esteja empregado porque se viu obrigado a romper o vínculo que mantinha em Sorriso/MT e retornar para Várzea Grande/MT após assumir a guarda de sua irmã de 12 anos e os cuidados básicos da avó paterna que residiam com seu pai e sua madrasta, os quais faleceram vítimas do Covid-19; o increpado é “incondicionalmente” primário, reside em endereço certo no distrito da culpa e se compromete desde já a colaborar com a Justiça, comparecendo à todos os atos processuais para os quais for intimado, a tornar suficiente a sua vinculação ao processo mediante restrições não prisionais (art. 319, CPP).
Forte em tais premissas, vindica a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, ainda que sua liberdade fique adstrita ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência, acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada do ID 101019459 ao ID 101019469.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento meritório do HC n.o 1009375-93.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Nesses termos, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Desta feita, a mera alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar de pronto a coação ilegal ao direito de locomoção deste, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
De outra banda, quanto à suposta ilegalidade decorrente do descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias previsto para reavaliação das prisões provisórias no art. 316 do CPP, ressalto que o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
E quanto as alegações acerca da desnecessidade da medida segregatícia vergastada, ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e suficiência das restrições não prisionais à hipótese, frente aos predicados pessoais supostamente ostentados pelo paciente; ressalto ser impossível desconsiderar que, ao julgar o Habeas Corpus n.o 1009375-93.2021.811.0000 – também impetrado em benefício de BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise – a c. 3a Câmara Criminal já concluiu pela legalidade da constrição cautelar imposta ao paciente e pelo acerto da motivação empregada pelo juízo a quo.
Logo, já tendo esse eg. Sodalício se manifestado acerca dos fundamentos e requisitos da medida segregatícia ora vergastada, os quais aparentemente permaneceram hígidos após a prolação da sentença de pronúncia, é certo que eventual arrefecimento do periculum libertatis na hipótese deve ser analisado no momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento colegiado da ação presente constitucional; o que obsta a concessão liminar do remédio heroico sob esse viés, até mesmo porque, a concessão de liminar em sede de habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de BRUNO CRIADO SARDINHA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator